Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 119556863 do processo de referência) que, em cumprimento da sentença proferida em ação coletiva requerido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0703225-92.2022.8.07.0018, declinou da competência para processar e julgar o feito, ao tempo em que determinou a redistribuição aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, com exclusão daquele juízo, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. Por outro lado, em decisão recente, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão. Opostos embargos de declaração pelo sindicato (Id 120534182 do processo de referência), estes foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 125837931 do processo de referência. Neste recurso (Id 36179071), o agravante afirma que atua, com fulcro no art. 8o, III, da CF, como substituto processual extraordinário de 5 (cinco) filiados, requereu liquidação de sentença na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, com tramitação na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e sagrou-se vencedor na reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital no 38/89. Assevera que a distribuição ocorreu por dependência à 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reforça que a competência para processar a referida ação recai obrigatoriamente sobre o juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Assevera que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio falar em distribuição aleatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer: o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal. Sucessivamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, assegurados pelo o art. 98, caput, do CPC, diante da impossibilidade real de arcar com os encargos processuais decorrentes do exercício da missão constitucional de que trata o art. 8o, III, da CRFB/88, sem prejuízo do seu próprio funcionamento, por ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização, conforme bem demonstra a inclusa declaração. Portanto, deixa de juntar, ex vi do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, e do art. 98, §1o, I, do CPC o comprovante do preparo, bem como as demais peças previstas no art. 1.017, do CPC, haja vista tramitar eletronicamente o feito de origem, na forma autorizada pelo § 5o do mesmo dispositivo. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. Pela decisão de Id 36328258 foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça para dispensar o agravante do pagamento do preparo, ao tempo em que restou determinado o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Por meio da petição de Id 36640417 o agravante requereu a juntada da guia de preparo e do respectivo documento de recolhimento (Id 36640418, pp. 1-2). É o relatório. Decido. Considerando que não restou formulado pedido liminar, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora